Tribunal: TJDFT
Processo: 0709320-14.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR TIO, POR VÁRIAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES PREVISTAS NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS “F” E “H”, DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. In casu, inviável acolher o pedido de absolvição quanto aos delitos de estupro de vulnerável, uma vez que o conjunto probatório - especialmente as declarações da ofendida - atesta que o acusado, em várias oportunidades, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a sua sobrinha, que era menor de 14 (quatorze) anos à época dos fatos.
2. Constatado que o apelante possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime, deve ser reconhecida, na segunda fase da dosimetria, a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa).
3. A incidência da causa de aumento especial prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal exclui a possibilidade de aplicação da agravante genérica prevista na alínea “f”, inciso II, artigo 61, Código Penal pelo mesmo fato.
4. Deve ser afastada a circunstância agravante genérica descrita no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, por se tratar de elementar do tipo de estupro de vulnerável – menor de 14 anos de idade, sob pena de bis in idem.
5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em análise, o valor fixado mostra-se desproporcional, mormente considerando que a extensão do dano não excedeu à normalidade para o tipo penal e que as condições econômicas do réu e da ofendida não restaram plenamente esclarecidas.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal (estupro de vulnerável praticado por tio), e consoante o artigo 5o, incisos I e II, e o artigo 7o, inciso III, ambos da Lei no 11.340/2006 (contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), reconhecer a atenuante da menoridade relativa e excluir as circunstâncias agravantes descritas no artigo 61, inciso II, alíneas “f” e “h”, do Código Penal, reduzindo a pena de 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão para 20 (vinte) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado; bem como para reduzir a reparação a título de danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais).